Tribunal: STF
Processo: RHC 238134
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 863.512/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO ESTÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No tocante ao delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas, para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e do art. 34, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    2. Há elementos suficientes que comprovam o animus associativo entre a agravante e o corréu. A dinâmica delitiva não deixa dúvidas de que os agentes estavam previamente em conluio na prática do reiterado comércio espúrio de entorpecentes no bairro Campo dos Alemães na cidade de São José dos Campos/SP, em que se averiguou serem responsáveis pela distribuição dos entorpecentes, contando, inclusive, com caderno de anotações das práticas ilícitas.



    3. Dessa forma, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência da agravante e do corréu no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 31).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro, que:



    “O artigo 35 da Lei Antidrogas cuida-se de delito autônomo, o qual reclama o dolo específico de seus agentes, consubstanciado no ânimo de junção de caráter duradouro e estável. Vale dizer que quando a unidade de desígnios ocorrer de forma esporádica não haverá a incidência de referido preceito legal, eis que o fato será considerado atípico. Sobre a matéria, valiosas as lições de Roberto Delmanto:



    [...]



    Destarte, nítido que para a configuração do injusto penal em debate é imprescindível que o conjunto probatório reunido seja farto e convincente no sentido de demonstrar a existência de vínculo associativo, cujos elementos demonstrem a estabilidade e a permanência da associação entre os agentes. 



    Trata-se de hipótese não verificada no caso concreto, vetor este que pode ser extraído simplesmente da revaloração dos fundamentos jurídicos apontados pelo v. acórdão subscrito pela Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), onde não é possível a aferição fiel dos 02 (dois) requisitos de estabilidade e permanência do vínculo, indispensáveis a incidência do injusto do artigo 35 da Lei de Drogas, a saber:



    [...].” (doc. eletrônico 38, pp. 11-12).



    Sustenta, mais, que:



    “[...] a suposta confissão informal da Recorrente Alcideane junto aos policiais militares diligentes não fora lavrada a termo, nem na fase administrativa tampouco na etapa judicializada da persecutio criminis. Para um depoimento produzido em fase extra-inquisitorial (informalmente) ser considerado válido ao conjunto de substratos de provas, afigura-se indispensável que ele seja replicado no campo judicial.” (doc. eletrônico 38, p. 16).



    Por fim, assevera que:



    “[...] o édito de condenação erigido contra a sentenciada pelo delito de Associação ao Narcotráfico padece de validade e legitimidade jurídicas, visto que os fundamentos avocados pelo título condenatório do TJSP são inidôneos a esta finalidade, considerando-se que eles não demonstraram a presença dos vetores de existência do artigo 35 da Lei de Drogas, quais sejam a estabilidade e a permanência do vínculo associativo. A falta destes requisitos gera atipicidade de conduta.” (doc. eletrônico 38, p. 25).



    Ao final, requer:



     “[...] seja CONHECIDO e PROVIDO por este Supremo Tribunal Federal (STF), determinando-se a concessão integral dos pedidos formulados no Habeas Corpus nº 863.512/SP, com o objetivo de emissiva de DECRETO DE ABSOLVIÇÃO em favor da Recorrente Alcideane pelo crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Tóxicos), em virtude da ausência de emprego de fundamentos idôneos da Corte Paulista de Justiça para a configuração dos requisitos essenciais do delito de Associação ao Narcotráfico, quais sejam a estabilidade e a permanência da reunião de agentes, cuja falta resulta atipicidade infracional, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP).” (doc. eletrônico 38, p. 31).



    A Procuradoria-Geral da Repúbica, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 62).



    É o relatório. Decido.



    Entendo que a configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “Pretende a agravante, em síntese, seja reformada a decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado, objetivando sua absolvição pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Contudo, a ela não assiste razão.



    Com efeito, a decisão agravada, amparada pela jurisprudência desta Corte, merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    ‘[...] Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício.



    A Corte de origem manteve a condenação da paciente, como incursa no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, com base nos seguintes fundamentos:



    ‘[...] Por outro lado, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. As provas trazidas aos autos, suficientes para ensejar a condenação pelo tráfico de entorpecente, também permitem afirmar com a necessária certeza que houve estabilidade e permanência entre os réus, de modo que a condenação é de rigor. Com efeito, foi apreendida quantidade significativa de droga com os réus, devendo ser ressaltado que, os policiais militares declararam que a ré Alcideone, no momento da abordagem, pediu para que somente ela fosse presa porque faz parte de uma organização criminosa e, por isso, teria mais liberdade no presídio. Somado a isso, como consignado pelo douto Magistrado: ‘Também está provada a associação para a prática de tráfico de entorpecentes. Na divisão das tarefas do grupo criminoso ao qual pertenciam, os réus transportavam entorpecentes com o fim de abastecer pontos de venda situados na Zona Sul da cidade, notadamente no Campo dos Alemães. E eles já o fazia há tempos. Prova disso é que, no dia 27 de março de 2020, os réus faziam o transporte de produtos químicos destinados à preparação de drogas quando foram surpreendidos em um veículo pela Polícia Militar e interceptados quando fariam a entrega dos insumos na rua Luciane Almeida Tonino, no Campo dos Alemães, em São José dos Campos. Houve fuga e perseguição, até que os acusados acabaram presos na rua Andrea Fabiano de Carvalho. Dentro do carro, debaixo do banco, foram apreendidas as substâncias químicas. Esses fatos são objeto do Processo 1514636-14.2020.8.26.0577 da 3ª Vara Criminal de São José dos Campos. Postos em liberdade naquele mesmo dia, os réus não hesitaram em retomar imediatamente as atividades criminosas e voltaram a transportar entorpecentes, tal como faziam antes, porém desta vez utilizando o veículo Ford KA, placas MPX-4720. O modus operandi era o mesmo verificado na prisão anterior: o casal transportava as drogas escondidas sob os bancos do veículo e fazia as entregas nos pontos de venda controlados pelo crime organizado. Bem delineadas estabilidade e permanência da associação. A dinâmica dos fatos evidencia a associação estável formada pelos denunciados para praticarem a atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, com organização e divisão de tarefas. Resta claro, portanto, que os acusados sabiam exatamente de suas responsabilidades e funções e, desse modo, agiam juntos, associados entre si e a outros indivíduos desconhecidos. Os laudos dos exames grafotécnicos realizados nas anotações manuscritas apreendidas em poder dos réus concluíram que os lançamentos eram feitos por terceira pessoa, a demonstrar que os acusados atuavam associados entre si e a outros traficantes, compondo o grupo criminoso organizado que explorava o narcotráfico naquela região do bairro Campo dos Alemães (fls. 316/323 e 408/415)’ (fls. 440/442). Portanto, há prova plena e segura do crime de associação para o tráfico tendo em vista que, in casu, provou-se a existência de um ânimo associativo prévio, onde os réus agiam de modo coeso, numa conjugação de esforços, com união de condutas, sendo que ambos os acusados já tinham sido detidos menos de um mês antes em razão de conduta similar, evidenciando-se, assim, a associação para o tráfico. Logo, havendo provas da existência de um acordo duradouro e estável, a condenação dos réus no tipo previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 é de rigor [...]’ (e-STJ, fls. 162-164).



    No tocante ao delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas, para a caracterização do crime de associação criminosa, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas (HC 354.109/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016; HC 391.325/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).



    Como se verifica, há elementos suficientes que comprovam o animus associativo entre a paciente e o corréu. A dinâmica delitiva não deixa dúvidas de que os agentes estavam previamente em conluio na prática do reiterado comércio espúrio de entorpecentes no bairro Campo dos Alemães na cidade de São José dos Campos/SP, em que se averiguou serem responsáveis pela distribuição dos entorpecentes, contando, inclusive, com caderno de anotações das práticas ilícitas.



    Dessa forma, concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existir elementos suficientes da estabilidade e da permanência da paciente e do corréu no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez que exige o reexame do conteúdo fático probatório. Confira-se:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.



    Publique-se. Intimem-se’ (e-STJ, fls. 240-242).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 32).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART 35 DA LEI N. 11.343/2006) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do acórdão impugnado.



    II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    [...]



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.617 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/11/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes. 2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido.” (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023).



    Compreendo que a conclusão de que a recorrente associou-se para praticar o tráfico ilícito de droga foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão recorrida.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator